Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO CEDENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa do vendedor, o comprador tem direito à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir da data de cada desembolso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Tal entendimento, dada às semelhanças entre os contratos, é também aplicável à cessão de direitos sobre imóvel.
3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. A autora/apelante não demonstrou ofensa a sua integridade psíquica ou outro direito da personalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.